Tribunal: TJBA
Processo: 8077489-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077489-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s):GEORGE HIDASI FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO IMPUGNADO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO (ART. 370, CPC). DEVER DE CAUTELA. NECESSIDADE RECONHECIDA. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. TEMA 1.061 QUE NÃO IMPEDE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA AUTORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação na qual se discute a autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo, deferiu a realização de perícia grafotécnica. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da produção da perícia grafotécnica para o correto deslinde do feito. III. Razões de decidir: O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução processual (art. 370, CPC) e de agir com dever de cautela, sendo a perícia grafotécnica essencial para a averiguação da autenticidade da assinatura em contrato impugnado. O dever de cooperação processual e a boa-fé impõem à parte que produziu o documento a colaboração na produção da prova pericial, que pode, inclusive, convalidar sua própria defesa. A jurisprudência consolidada no STJ (Tema 1.061) confirma que, sendo impugnada a assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, não havendo óbice, contudo, a produção de prova requerida pela parte contrária. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A determinação da perícia grafotécnica é prerrogativa do juiz, em seu dever de cautela e condução da instrução probatória, e é indispensável para a averiguação da autenticidade de assinatura em contrato impugnado. 2. O Tema 1.061/STJ, ao distribuir o ônus probatório à instituição bancária nos casos de impugnação da assinatura, não obsta a produção da prova requerida pela parte autora. " Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, 370 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.307/SP; STJ, Tema 1.061; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80416125820238050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80036737820228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077489-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Agravado MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07